Tribunal: CARF
Processo: 13639.000960/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000960/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARA ELIZABETH CAÇADOR DE CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MUDANÇA DE MODELO.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. Súmula CARF no86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A notificação de fls. 6/12 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 4.777,76. O lançamento originou-se
da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 (fls. 15/19), quando foram
apuradas, em síntese, as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000960/2009-61
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000960/2009-61

1 - dedução indevida de previdência oficial, sendo apurada uma diferença equivalente a
R$ 535,47, nos termos descritos à fl. 8;
2 - dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.059,68, conforme a
motivação exposta à fl. 10:
“O titular do plano de saúde junto à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas
Gerais é o Sr. Sergio L. M. de Cerqueira. O Sr. Sérgio apresentou declaração IRPF/08
no modelo simplificado, fazendo opção pelo desconto de 20%.
Na declaração IRPF/08 da contribuinte Mara Elizabeth Caçador de Cerqueira, não
foram lançados dependentes. Isto posto, pelo documentado apresentado quanto ao
plano de saúde acima citado, foram aceitos para fins de comprovação de despesas
médicas os valores pagos em nome da contribuinte no valor de R$ 3.184,32.”
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual aduziu, em resumo, que:
( o plano de saúde em 2007 abrangia a ora impugnante, seu marido, seus filhos e, até o
mês de maio, a sua mãe;
( apenas a impugnante descontou as despesas com plano de saúde em sua declaração,
valendo notar que os pagamentos são realizados, mensalmente, por apenas uma boleta,
contendo o valor total;
( é princípio do Estado de Direito que ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de Lei;
( a impugnante sempre pagou a totalidade do plano de saúde e vinha efetuando a
dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual porque a lei assim o permite,
sendo que se nenhum dos demais beneficiários se aproveita em suas respectivas
declarações do desconto é de se questionar como a Receita Federal poderia se sentir
lesada;
( o simples fato de os demais beneficiários do plano de saúde não constarem da
declaração da impugnante não é razão suficiente para inibir a dedução em comento;
( ainda que o desconto do valor total do plano não pudesse ser feito, teria a impugnante
o direito ao desconto padrão de 20%, próprio do modelo simplificado, o que torna
exorbitante e indevido o lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
No ano calendário em foco, vigia, em face de constar no site da Receita Federal
orientação sobre o tema, o entendimento de que o contribuinte, titular de plano de
saúde, poderia declarar valor despendido com a parte do plano correspondente ao
cônjuge e filhos, no caso desses apresentarem declaração em separado no modelo
completo e não se utilizassem da respectiva dedução; na situação em concreto, não se
vislumbrou a hipótese prevista.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Observa-se que na impugnação deixou a contribuinte de contraditar a alteração alusiva à
contribuição à previdência oficial. Trata-se, pois, de matéria incontroversa, sobre a qual
não se instaurou litígio.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000960/2009-61

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/3/2012 (fl.29), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 18/4/2012 (fl. 32), requerendo o restabelecimento dos
valores declarados ou, alternativamente, o direito ao desconto de 20% relativo ao modelo
simplificado da declaração de ajuste anual.
É o relatório.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas relativas a terceiros não informados como
dependentes na declaração de ajuste da contribuinte.
Em se recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao colegiado de
primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma
devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Para a análise do debate promovido pela impugnante, cabe observar alguns comandos
estabelecidos no art. 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...”
Na conjugação dos precitados incisos “I” e “II”, é de se destacar que os pagamentos
efetuados a planos de saúde, no que se refere à dedução de despesas médicas,
restringem-se àqueles realizados pelo contribuinte, em razão de benefício próprio e
a de seus dependentes. Nessa ótica, com base assentada de forma restrita na
legislação, os valores pagos a plano de saúde em prol do cônjuge, dos filhos e da
mãe da notificada não poderiam se constituir em objeto de dedução.
Cabe revelar que o plano de saúde em foco tem, por titular, Sérgio L. M. de Cerqueira,
cônjuge da interessada, o que, se interpretada de forma restrita a legislação, sujeitaria
para aproveitamento da parcela dos pagamentos como dedução, por parte da
contribuinte, a prova de que efetuou os pagamentos, mas isso não foi objeto de
questionamento no lançamento.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000960/2009-61

No período em foco (exercício 2008; ano calendário 2007), a própria Receita Federal
prestava orientação em seu “site” (www.receita.fazenda.gov.br), na seção de perguntas,
que mitigava a limitação exposta na legislação, conforme abaixo se transcreve:
“PLANO DE SAÚDE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 – O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes. Contudo, na hipótese em que o
outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora podendo ser considerados
dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no
modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de
ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas declarações
do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado, no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.” (marcações no texto efetuadas por este relator)
Em assim sendo, e seguindo o entendimento que adotou a autoridade revisora, sem se
olvidar que o cônjuge da interessada apresentou a declaração no modelo simplificado,
não assiste direito à contribuinte de deduzir os totais pagos ao plano de saúde,
vinculados aos titular (cônjuge) e demais beneficiários.
Questiona a interessada a existência de alguma lesão ao erário, em razão do fato de se
aproveitar o total da dedução relativa ao plano de saúde, quando os demais beneficiários
não a aproveitam. Nesse sentido, é patente a lesão, considerando a adoção pelos outros
do desconto simplificado, porquanto esse substituiria um padrão médio de gastos,
inclusive abrangendo despesas médicas.
A escolha pelo modelo de declaração, simplificado ou completo, ocorre na ora de
sua entrega ; logo, embora visível, no caso em concreto, o prejuízo da apuração do
imposto consideradas as deduções após a glosa ocorrida em relação ao que se obteria se
adotado o desconto simplificado, não há previsão legal para que ocorra alteração
nesse sentido.
(destaques acrescidos)
Em relação à solicitação para mudança de modelo da declaração, acrescento a
Súmula CARF no 86, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000960/2009-61

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital